Tribunal: TJSP
Processo: 1083634-72.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e apelação interpostos contra sentença que concedeu ordem de segurança para garantir à parte impetrante a realização de liturgias em locais abertos ao público, sem restrições arbitrárias relacionadas a dia, hora e quantidade de participantes. Sentença determinou

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e apelação interpostos contra sentença que concedeu ordem de segurança para garantir à parte impetrante a realização de liturgias em locais abertos ao público, sem restrições arbitrárias relacionadas a dia, hora e quantidade de participantes. Sentença determinou suspensão de medidas restritivas impostas pela concessionária, assegurando o livre exercício da liberdade religiosa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o alcance da sentença que garantiu a liberdade religiosa à parte impetrante, limitando ou não a realização de cultos a dias e horas específicos.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade religiosa e de realização de cultos é assegurada pela Constituição Federal, sendo vedada qualquer discriminação.
4. A concessão da ordem de segurança sem restrições quanto ao dia, hora ou número de participantes, em locais públicos, deve ser confirmada nesta esfera recursal, devendo-se apenas respeitar o direito de reunião previamente convocada e comunicada à autoridade competente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Desprovimento dos recursos oficial e voluntário da parte impetrada.
Tese de julgamento: 1. A liberdade religiosa deve ser respeitada, sem restrições quanto ao dia, hora e quantidade de participantes, permitida a realização de liturgias em locais abertos ao público. 2. O direito de reunião deve ser comunicado previamente à autoridade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, VI e XVI; art. 19, I.
Lei no 12.016/2009, art. 14.
Lei no 14.532/2023.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 494.601/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28.03.2019.